Tribunal: TJES
Processo: 5008678-17.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO
Nº
5008678-17
.2023.8.08.0000

AGVTE
:
MARLLON ALEXANDER GAUDIO

AGVDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO - AULAS NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS ENCCEJA – POSSIBILIDADE DE APLICAR A REMIÇÃO DE FORMA NÃO CUMULADA – CARGA HORÁRIA MAIS FAVORÁVEL POR SEMANA- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O

fato de o apenado frequentar aulas oferecidas pelo estabelecimento prisional não pode prejudicá-lo, uma vez que ele não completou o ensino médio no interior do estabelecimento penal, mas apenas cursou um determinado número de horas lá dentro, de modo que precisou realizar estudos por conta própria para alcançar a aprovação, ainda que parcial,

no ENCCEJA.

2.
Desta feita, compartilho do entendimento já externado por esta E. Câmara, segundo a qual

a homologação de remição pelo estudo oficial não afasta a possibilidade de se homologar a remição pela aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) ou pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Entretanto, tal possibilidade não autoriza a cumulação dessas remições, sob pena de beneficiar duplamente o reeducando pelo mesmo fato. Jurisprudência.

3. Assim, deve ser concedida a carga horária mais favorável ao reeducando para fins de remição.

4. No caso, o reeducando frequentou aulas no interior do estabelecimento prisional, no ano de 2022, tendo
32
dias remidos. E, nos moldes da fundamentação e da jurisprudência já apresentadas,

esses dias devem ser considerados como de efetivo estudo para a aprovação no ENCCEJA, computando-se o lapso restante para completar o total de 60 dias – ou seja,
28
dias.

5. Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
a
este
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008678-17.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MARLLON ALEXANDER GAUDIO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO
Nº
5008678-17
.2023.8.08.0000

AGVTE
:
MARLLON ALEXANDER GAUDIO

AGVDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO - AULAS NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS ENCCEJA – POSSIBILIDADE DE APLICAR A REMIÇÃO DE FORMA NÃO CUMULADA – CARGA HORÁRIA MAIS FAVORÁVEL POR SEMANA- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O

fato de o apenado frequentar aulas oferecidas pelo estabelecimento prisional não pode prejudicá-lo, uma vez que ele não completou o ensino médio no interior do estabelecimento penal, mas apenas cursou um determinado número de horas lá dentro, de modo que precisou realizar estudos por conta própria para alcançar a aprovação, ainda que parcial,

no ENCCEJA.

2.
Desta feita, compartilho do entendimento já externado por esta E. Câmara, segundo a qual

a homologação de remição pelo estudo oficial não afasta a possibilidade de se homologar a remição pela aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) ou pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Entretanto, tal possibilidade não autoriza a cumulação dessas remições, sob pena de beneficiar duplamente o reeducando pelo mesmo fato. Jurisprudência.

3. Assim, deve ser concedida a carga horária mais favorável ao reeducando para fins de remição.

4. No caso, o reeducando frequentou aulas no interior do estabelecimento prisional, no ano de 2022, tendo
32
dias remidos. E, nos moldes da fundamentação e da jurisprudência já apresentadas,

esses dias devem ser considerados como de efetivo estudo para a aprovação no ENCCEJA, computando-se o lapso restante para completar o total de 60 dias – ou seja,
28
dias.

5. Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
a
este
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES, 22/11/2023

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO
Nº
5008678-17
.2023.8.08.0000

AGVTE
:
MARLLON ALEXANDER GAUDIO

AGVDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, trata-se de irresignação postada por MARLLON ALEXANDER GAUDIO contra a decisão proferida pelo Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, nos autos da execução nº 2000103-52.2022.8.08.0050, indeferiu o pedido de remição de pena em razão de estudos e aprovação pelo recorrente no ENCCEJA 2018.

A irresignação posta-se, segundo as razões eleitas pela defesa, na
possibilidade de substituição de remição pretérita, por estudos regulares dentro do estabelecimento prisional, ainda que em outra unidade, pela carga horária derivada da aprovação no ENCCEJA 2018.

Afirma que o reeducando já obteve remição de pena por estudos, em Julho de 2022. Inobstante, a defesa entende cabível a substituição desse período pela
aprovação no programa ENCCEJA 2018, já que a quantidade de dias remidos será superior ao cômputo regular.

Em sede de contraditório, manifestou-se o Ministério Público no sentido do improvimento do recurso, sustentando a manutenção da decisão.

Houve, em sede de Juízo de retratação, a sua forma negativa, conforme ID 5646670, indo os autos a Procuradoria de Justiça que, nos termos do evento de número 5730032, sustenta a correta aplicação da lei pelo magistrado condutor dos autos em primeiro grau.

Pois bem.

A remissão pelo estudo está prevista nos artigos 126 e seguintes da Lei de Execução Penal, estabelecendo que:

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

§ 1o A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias; [...]

A matéria, inclusive, encontra-se sumulada, conforme
se
observa pelo enunciado da Súmula nº 341, do Superior Tribunal de Justiça:
A freqüência a curso de ensino formal é causa de remição de parte do tempo de execução de pena sob regime fechado ou semiaberto.

E, compartilho do entendimento segundo o qual a remição não se limita apenas a conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, devendo a aprovação no ENEM/ENCCEJA ser abrangido, nos termos da Recomendação nº 44 e da Resolução nº 391/2021 do CNJ, posto que tal modalidade é uma extensão do estudo, previsto no art. 126 da Lei de Execução Penal e cumpre especial papel na ressocialização do sentenciado.

Nesse sentido, ainda que a aprovação parcial do agravado no ENCCEJA não sirva para certificação do ensino médio, deve ser considerada para fins de remição.

E, o fato de o apenado frequentar aulas oferecidas pelo estabelecimento prisional não pode prejudicá-lo, uma vez que ele não completou o ensino médio no interior do estabelecimento penal, mas apenas cursou um determinado número de horas lá dentro, de modo que precisou realizar estudos por conta própria para alcançar a aprovação, ainda que parcial, no ENCCEJA.

Desta feita, compartilho do entendimento já externado por esta E. Câmara, segundo a qual a homologação de remição pelo estudo oficial não afasta a possibilidade de se homologar a remição pela aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) ou pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Entretanto, tal possibilidade não autoriza a cumulação dessas remições, sob pena de beneficiar duplamente o reeducando pelo mesmo fato.

Nesse sentido já se posicionou este E. Tribunal:

EMENTA: EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO PARCIAL NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM). APENADO QUE JÁ CONCLUIU O ENSINO MÉDIO E ESTÁ VINCULADO A ATIVIDADE REGULAR DE ENSINO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PENAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO Nº 44 E DA RESOLUÇÃO Nº 391/2021 DO CNJ. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 126, §1º, INCISO I DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Sendo um dos objetivos da Lei de Execução Penal, ao instituir a remição, incentivar o bom comportamento do sentenciado e sua readaptação ao convívio social, a interpretação extensiva do art. 126 da referida Lei é imperativa, o que revela, inclusive, a crença do Poder Judiciário no estudo como método factível para o alcance da harmônica reintegração à vida em sociedade." (STJ, AGRG no HC 323.766/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior). Nesse sentido, a aprovação do agravante no ENEM, ainda que não sirva para certificação do ensino médio, deve ser considerada para fins de remição, sobretudo, porque representa dedicação do sentenciado ao estudo, durante a execução penal, como forma de alcançar a finalidade ressocializadora da pena. 2. A homologação de remição pelo estudo oficial não afasta a possibilidade de se homologar a remição pela aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) ou pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). 3. Tal possibilidade, contudo, não autoriza, por si só, a cumulação da remição da pena pela frequência a atividades de ensino regular com aquela concedida pela aprovação total ou parcial no ENCCEJA ou ENEM, sob pena de beneficiar duplamente o reeducando pelo mesmo fato. Assim, apesar de não ser possível a cumulação das horas em virtude da realização de exame e da frequência a atividades regulares de estudo dentro da unidade prisional, deve ser concedida a carga horária mais favorável ao reeducando. 4. Recurso conhecido e provido parcialmente. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL ), à unanimidade, dar provimento parcial ao Agravo em Execução, nos termos do voto do Eminente Relator.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210053110, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 06/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022)

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA. CONCLUSÃO E APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS ENCCEJA. APENADO VINCULADO A ATIVIDADE REGULAR DE ENSINO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PENAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA RESOMENDAÇÃO No 44 DO CNJ. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 126, §1o, INCISO I DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Sendo um dos objetivos da Lei de Execução Penal, ao instituir a remição, incentivar o bom comportamento do sentenciado e sua readaptação ao convívio social, a interpretação extensiva do art. 126 da referida Lei é imperativa, o que revela, inclusive, a crença do Poder Judiciário no estudo como método factível para o alcance da harmônica reintegração à vida em sociedade." (STJ, AGRG no HC 323.766/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. Em 17.9.2015, V. U.). 2. A homologação de remição pelo estudo desenvolvido no interior da unidade prisional não afasta a possibilidade de se homologar a remição pela aprovação nos Exames Nacionais que certificam a conclusão dos ensinos fundamental e médio. 3. Tal possibilidade, contudo, não autoriza, por si só, a cumulação da remição da pena pela frequência a atividades de ensino regular com aquela concedida pela aprovação total ou parcial no ENCCEJA ou ENEM, sob pena de beneficiar duplamente o reeducando pelo mesmo fato. Assim, apesar de não ser possível a cumulação das horas em virtude da realização de exame e da frequência a atividades regulares de estudo dentro da unidade prisional, deve ser concedida a carga horária mais favorável ao reeducando. 4. Recurso conhecido e provido parcialmente.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210001143, Relator : SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 26/05/2021, Data da Publicação no Diário: 17/06/2021)

Assim, como solução apresentada pela jurisprudência acima colacionada, deve ser concedida a carga horária mais favorável ao reeducando.

Nesse viés, diante da previsão contida na Recomendação CNJ nº 44/2013 e na Resolução CNJ nº 391/2021, bem como na nova orientação acerca do tema pelo STF, em 13/04/2021, quando do julgamento do Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n° 193.342/SC, o apenado teria direito a remição referente a 50% da carga horaria definida legalmente para o ensino médio, isto é, 1.200 horas.

No caso, o reeducando frequentou aulas no interior do estabelecimento prisional, no ano de 2022, tendo
32
dias remidos. E, nos moldes da fundamentação e da jurisprudência já apresentadas, esses dias devem ser considerados como de efetivo estudo para a aprovação no ENCCEJA, computando-se o lapso restante para completar o total de 60 dias – ou seja,
28
dias.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para declarar remidos
28
dias do total da pena imposta ao agravado, relativos a aprovação no
ENCCEJA
, sem prejuízo dos dias já declarados remidos pelo Magistrado a quo em razão da frequência aos estudos realizados no interior da unidade prisional.

É como voto